Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora haja permissão legal para o destacamento dos honorários advocatícios contratuais do valor a ser pago por requisição de pequeno valor (art. 22, § 4°, Lei n.° 8.906/94), não há possibilidade de expedição de requisitório autônomo em nome do advogado, sob pena de violação da norma do artigo 100, § 8°, da Constituição Federal.
2. Recurso conhecido e desprovido.